Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748353-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: LYDIANI SOUZA DOS SANTOS DECISÃO FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159252469, autos originários), que, na ação reivindicatória proposta por LYDIANI SOUZA DOS SANTOS, deferiu tutela de urgência de imissão de posse, nos seguintes termos: “Acolho a emenda à inicial. Retifique-se a autuação, para fazer constar ação reivindicatória. Trata-se de ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência antecipatória, movida porLYDIANI SOUZA DOS SANTOScontraTHAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, FABIANA DE OLIVEIRA PEREIRA. Narra a autora que comprou o imóvel objeto da lide, o qual se encontrava locado à pessoa de Mateus Mendes Cardoso pela locatária Fabiana de Oliveira Pereira (2a ré), e sob a adminstração deTHAIS IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO LTDA (1a ré).Sustenta que, após notificação, o imóvel fora desocuparado e que, então, procedeu à troca da fechadura.Aduz, no entanto, que foi surpreendida, no imóvel, com a chegada do ex-inquilino e da antiga locatária, Sra. Fabiana, a qual também se dizia dona do imóvel, após o que todos foram conduzidos à 15a DP, onde a autoridade policial determinou a entrega das chaves ao inquilino. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja deferida a sua imissão na posse do imóvel Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nos documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a sua propriedade. Sustenta que o periculum in mora está materializado nos prejuízos financeiros que vêm suportando. É o relato do necessário. Decido. 2 - Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Compulsando os autos, verifica-se a probabilidade do direito, visto que, pela análise da certidão de matrícula do imóvel (ID 154173882), este se encontra registrado em nome da autora. O uso, fruição e disposição do bem adquirido são atributos do direito de propriedade, de maneira que os herdeiros/coproprietários devem ser beneficiados com a sua posse. O pedido liminar deve, pois, ser deferido. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para deferir a imissão da autora na posse do imóvel. Expeça-se mandado de imissão na posse. DEFIRO a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. “ (grifo nosso). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Conforme o disposto no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que foi comprovada por escritura pública de compra e venda a aquisição do imóvel situado na QNO 11, Conjunto H, Lote 05, Ceilândia/DF pela agravada-autora (id. 154173891, autos originários), a qual foi devidamente averbada na matrícula imobiliária do cartório de registro de imóveis competente, conferindo à adquirente a titularidade do domínio (id. 154173882, autos originários). A escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada no dia 25/1/23 (id. 154173891, autos originários) e a averbação a matrícula imobiliária foi em 8/2/23 (id. 154173882, autos originários). Nos termos do art. 1.245 do CC, a transferência da propriedade imobiliária se efetiva com a transcrição do título no registro de imóveis. Por sua vez, o § 1o do mencionado artigo preconiza que se deve privilegiar o registro imobiliário como forma de aquisição da propriedade, garantindo-lhe plena e imediata eficácia. Desse modo, estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto devem ser assegurados à agravada-autora os efeitos inerentes à aquisição do domínio mediante sua imissão na posse do imóvel, decorrentes de seu direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC. A alegação da agravante-ré de que a agravada-autora não é proprietária do imóvel, uma vez que se “utilizou de documentos forjados para conseguir a escritura do imóvel” (id. 53348843), não está amparada em prova inequívoca que lhe confira verossimilhança. A controvérsia exige a devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora